Tribunal: STJ
Processo: 0349305-46.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-01-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1034854 - SP (2025/0349305-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
R.P/ACÓRDÃO
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: NEREIDE APARECIDA SCHMITZ (PRESO)
ADVOGADOS
: VINICIUS BEZERRA PIZOL - ES019801
JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
CAROLINNA GETRO DE CARVALHO AGUIAR - DF060100
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
.
CORPUS PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ESTADO DE SAÚDE.
GRAVIDADE
EXCEPCIONAL.
RISCO
IMINENTE
DE
MORTE.
OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto no
impetrado contra decisão monocrática
habeas corpus
que indeferiu liminarmente o
, mantendo decisão que negou à paciente a concessão
writ
de prisão domiciliar humanitária.
2. A paciente encontra-se em estado de saúde grave, acometida de hipertensão arterial
sistêmica, diabetes mellitus tipo II, dislipidemia, insuficiência cardíaca congestiva pós-
Covid-19, doença aterosclerótica, infarto agudo do miocárdio, presença de implantes e
enxertos cardíacos e vasculares, além de aneurismas. Necessita de tratamento contínuo,
multidisciplinar e de alta complexidade, incompatível com o ambiente prisional.
3. Documentação médica atualizada demonstra risco iminente de morte súbita,
necessidade de tratamento especializado e impossibilidade de atendimento adequado no
estabelecimento prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53220464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/12/2025 11:41:20
Publicação no DJEN/CNJ de 20/01/2026. Código de Controle do Documento: 7c63075e-483e-438b-82f9-bddd265cf177

4. A questão em discussão consiste em saber se a paciente, em razão de seu grave
estado de saúde e da impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional, faz
jus à concessão de prisão domiciliar humanitária, mesmo estando em regime fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impossibilidade de conhecimento do
por ser substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio não impede a concessão da ordem de ofício em casos de manifesto
constrangimento ilegal.
6. A documentação médica comprova a gravidade do estado de saúde da paciente,
incluindo risco iminente de morte súbita, necessidade de tratamento especializado e a
impossibilidade de atendimento adequado no ambiente prisional.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de prisão
domiciliar humanitária a sentenciados em regime fechado, desde que comprovada a
existência de moléstia grave e a impossibilidade de assistência médica adequada no
ambiente prisional.
8. A manutenção da paciente no estabelecimento prisional, diante do quadro clínico
demonstrado e da impossibilidade de tratamento adequado, configura violação ao
princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à vida.
9. A prisão domiciliar, acompanhada de medidas cautelares alternativas, é compatível
com o regime fechado e permite o adequado tratamento de saúde da paciente,
preservando sua integridade física.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Ordem concedida de ofício para determinar a transferência
da paciente ao regime de prisão domiciliar humanitária, nos termos do
II, do
art. 318,
Código de Processo Penal, facultando-se ao Juízo da execução a imposição de medidas
cautelares do
do mesmo diploma legal, inclusive monitoramento eletrônico, se
art. 319
necessário.
Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar humanitária é possível, mesmo para sentenciados
em regime fechado, quando comprovada a existência de moléstia grave e a
2.
impossibilidade de assistência médica adequada no ambiente prisional.
A dignidade da
pessoa humana e o direito fundamental à vida impõem ao Estado o dever de garantir
condições mínimas de existência digna às pessoas privadas de liberdade, incluindo o
3.
acesso à saúde.
A prisão domiciliar pode ser acompanhada de medidas cautelares
alternativas previstas no
do Código de Processo Penal, inclusive monitoramento
art. 319
eletrônico, a critério do Juízo da execução.
Documento eletrônico VDA53220464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/12/2025 11:41:20
Publicação no DJEN/CNJ de 20/01/2026. Código de Controle do Documento: 7c63075e-483e-438b-82f9-bddd265cf177

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, III; CF/1988,
o, XLIX; CPP, arts. 318, II, 318-B e 319; LEP,
art. 1
art. 5
art. 117,
II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Rcl 40.676/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
25.11.2020; STJ, HC 646.490/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 16.03.2021; STF, HC 153.961/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma,
julgado em 27.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo
no julgamento, por unanimidade, não conhecer do
e, por maioria,
habeas corpus
conceder a ordem, de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Votaram com o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik os Srs. Ministros Messod
Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca.

Votou vencido em parte o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.

Brasília,
.
09 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53220464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/12/2025 11:41:20
Publicação no DJEN/CNJ de 20/01/2026. Código de Controle do Documento: 7c63075e-483e-438b-82f9-bddd265cf177

AgRg no HABEAS CORPUS No 1034854 - SP (2025/0349305-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: NEREIDE APARECIDA SCHMITZ (PRESO)
ADVOGADOS
: VINICIUS BEZERRA PIZOL - ES019801
JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
CAROLINNA GETRO DE CARVALHO AGUIAR - DF060100
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADA EM REGIME FECHADO. DOENÇA GRAVE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
,
habeas corpus
mantendo a decisão que negava à paciente a concessão da prisão domiciliar humanitária.
2. A agravante alega constrangimento ilegal, afirmando que seu estado de saúde é grave e a
impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão de prisão domiciliar a apenada
em regime fechado, com base nos problemas de saúde apontados e no tratamento que alega ser
inadequado no sistema prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem adotou posicionamento em consonância com a jurisprudência do STJ, ao
indeferir o benefício ante a possibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional.
Documento eletrônico VDA53089877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:41
Código de Controle do Documento: 9c3d1010-ebd8-4076-b0a1-9af876a13daa

5. A revisão do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demandaria revolvimento do
acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "O indeferimento da prisão domiciliar não configura constrangimento ilegal
quando fundado na
"
possibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional.
Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo citado.
STJ, AgRg no HC 768.778/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC 806.704/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
28/8/2023;
Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n. 774.885/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
21/8/2023;
Quinta Turma, julgado em
.
13/3/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
,
NEREIDE APARECIDA SCHMITZ
contra decisão proferida pelo Presidente desta Corte Superior, que indeferiu liminarmente o habeas
.
corpus
Nas razões recursais, afirma, em síntese, constrangimento ilegal em face da negativa de
concessão da prisão domiciliar.
Argumenta que apresenta quadro clínico grave e multifatorial, com hipertensão arterial,
tipo II, dislipidemia, insuficiência cardíaca congestiva pós-Covid-19, doença
diabetes mellitus
aterosclerótica, infarto agudo do miocárdio, presença de implantes e enxertos cardíacos e
vasculares, além de aneurismas, exigindo tratamento contínuo, multidisciplinar e de alta
complexidade, supostamente incompatível com o ambiente prisional. Alega que laudos e
declarações médicas oficiais corroboram risco iminente de morte súbita e necessidade de
monitoramento regular com exames e medicações específicas.
Invoca o
II, do Código de Processo Penal, e o reconhecimento, pelo STF, do
art. 318,
“estado de coisas inconstitucional” do sistema penitenciário na ADPF 347, como fundamentos para
a compatibilização da execução penal com os direitos à vida, à saúde e à dignidade.
Sustenta que o caso não demanda revolvimento probatório, mas enquadramento
jurídico de fatos já comprovados, e pede, se necessário, a imposição de monitoramento eletrônico.
Documento eletrônico VDA53089877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:41
Código de Controle do Documento: 9c3d1010-ebd8-4076-b0a1-9af876a13daa

Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão monocrática e
conceder, inclusive de ofício, prisão domiciliar humanitária à paciente, ante a alegada
impossibilidade de tratamento adequado no cárcere e o risco à integridade física.
Mantida a decisão, os autos me foram distribuídos para julgamento do recurso.
.
É o relatório

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Sobre a prisão domiciliar humanitária, o Superior Tribunal de Justiça entende pela
possibilidade de sua concessão ao sentenciado no cumprimento de pena em regime fechado ou
semiaberto quando devidamente comprovada a existência de moléstia grave, bem como a
impossibilidade de ser recebida assistência médica necessária ao tratamento adequado de sua saúde
no ambiente prisional.
Por oportuno, confiram-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO. PRISÃO
HABEAS CORPUS
DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
NA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. 'A prisão domiciliar do condenado é cabível, dentre outras excepcionais situações, ao
acometido de doença grave que cumpre pena em regime aberto (art. 117, II, LEP),
sendo que a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime semiaberto
ou fechado reclama que as peculiaridades do caso concreto demonstrem a sua
imprescindibilidade. Precedentes' (AgRg no HC n. 741.454/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
2/8/2022,
8/8/2022.
2.
, destacou-se, na origem, que 'não há notícia de que a saúde do executado
In casu
esteja comprometida ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o
externo, anotando que o relatório médico a fls. 492 informa que o sentenciado vem
recebendo tratamento adequado no cárcere, atualmente em acompanhamento com
oncologista na cidade de Tupã, realizando quimioterapia profilática local, com previsão
de 8 sessões, já estando em tratamento', acrescendo o TJSP que 'o agravante não é
portador de moléstia incapacitante que provoque limitação de suas atividades, e está
recebendo tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, tornando-se
inviável o benefício postulado', não havendo falar-se em ilegalidade.
Documento eletrônico VDA53089877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:41
Código de Controle do Documento: 9c3d1010-ebd8-4076-b0a1-9af876a13daa

3. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do
habeas corpus, porquanto demandaria percuciente reexame de fatos e provas, inviável
no rito eleito.
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 768.778/SP, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
28/8/2023,
30/8/2023)

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. CONDENAÇÃO POR CRIME
HABEAS CORPUS
HEDIONDO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGIME FECHADO. PEDIDO DE
PRISÃO DOMICILAR. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE GRAVIDADE DA
CONDIÇÃO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A melhor interpretação do
da LEP, extraída dos julgados desta Corte, é na
art. 117
direção da possibilidade de concessão da prisão domiciliar em qualquer momento do
cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta
assim o imponha.
2. No caso, não se divisa a indispensabilidade da prisão domiciliar durante o regime
fechado, por razão humanitária. Após dilação probatória, as instâncias ordinárias
concluíram, motivadamente, com lastro em exame pericial e inspeção pessoal do juiz,
que o condenado por estupro de vulnerável, apesar de ter várias doenças, não está em
situação que denote particular gravidade e recebe assistência à saúde e tratamento
adequados no ambiente prisional. Ademais, foi garantida ao sentenciado a liberdade de
contratar médico de sua confiança e destacou-se a possibilidade de sua transferência a
presídios que contam com melhores estruturas, caso a defesa considere pertinente essa
providência.
3. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 806.704/RS, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
21/8/2023,
28/8/2023)

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRISÃO DOMICILIAR
HABEAS CORPUS
HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O artigo 117 da
estabelece que somente será admitido o
Lei n. 7.210/1984
recolhimento do apenado em meio domiciliar, nos casos especificados, quando em
cumprimento da reprimenda em regime aberto.
2. A despeito do entendimento jurisprudencial que permite a concessão da prisão
domiciliar humanitária, mesmo em regime fechado ou semiaberto, quando o apenado
estiver acometido de doença grave, no caso, conforme ressaltado pelas instâncias
ordinárias, não restou comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na
unidade prisional.
3. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do
, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no
habeas corpus
rito eleito.
Documento eletrônico VDA53089877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:41
Código de Controle do Documento: 9c3d1010-ebd8-4076-b0a1-9af876a13daa

4. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 774.885/SE, deste relator, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
13/3/2023,
17/3/2023)

Relativamente a esse ponto, não observo constrangimento ilegal apto a ensejar a
concessão da ordem, de ofício, pois o Tribunal de origem adotou posicionamento em consonância
com a jurisprudência do STJ, ao indeferir o benefício com base na possibilidade de assistência
médica no estabelecimento prisional:

"O relatório médico (fls. 546/549) indica, contudo, que a sentenciada tem condições de
seguir em acompanhamento médico ambulatorial na unidade prisional, com
encaminhamento para unidade de saúde externa, em caso de necessidade.
Segundo o referido relatório, a sentenciada vem recebendo toda a medicação de que
necessita, prescrita por seu médico particular, com regularidade, assim como assistência
médica sempre que necessário.
Além disso, constam agendamentos para que a sentenciada seja avaliada por
especialistas nas áreas de suas comorbidades, sem prejuízo de eventual consulta ou
acompanhamento por médico de seu convênio.
Consta, ademais, no mesmo relatório médico que (fls. 548)

[...] a paciente NÃO está acometida de diabetes melitus, dislipidemia, obesidade
mórbida, doença respiratória infarto agudo do coração, enxertos cardíacos ou vasculares,
nem de aneurismas, pois os medicamentos prescritos pelo médico de confiança nas
receitas datadas de 05 de junho de 2024 e de 06 de maio de 2025, constam medicamentos
somente para hipertensão e insuficiência cardíaca (Concor) e antiarrítmico cardíaco
(Ancoron), os demais medicamentos são apenas sintomáticos, tais como antialérgico,
anti-inflamatório, analgésicos, antigases e antiácido.

As assertivas efetuadas pela Defesa, portanto, não tem qualquer embasamento; e isso
levando-se em conta os medicamentos a ela prescritos pelo seu médico de confiança.
No caso concreto, não restou, pois, demonstrada a impossibilidade de ser dispensado
tratamento que se faça necessário no respectivo estabelecimento prisional em que se
encontra recolhida, mesmo porque a reeducanda poderá, se necessário, receber
tratamento médico pelo hospital penitenciário ou pela rede pública do Sistema Único de
Saúde" (e-STJ, fls. 28-29).

Vale ressaltar que a revisão do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, a fim
de se acolher as alegações da defesa quanto à gravidade do estado de saúde da apenada e da
ausência de tratamento médico adequado na unidade prisional, demandaria o inevitável
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do
.
mandamus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53089877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:41
Código de Controle do Documento: 9c3d1010-ebd8-4076-b0a1-9af876a13daa

É o voto.
Documento eletrônico VDA53089877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:41
Código de Controle do Documento: 9c3d1010-ebd8-4076-b0a1-9af876a13daa

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0349305-7
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.034.854 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00010119320238160048 00150203420258260041 10119320238160048
150203420258260041
PAUTA: 29/10/2025
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JONAS SOUSA DE MELO
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO DE OLIVEIRA BOAVENTURA - DF031680
VINICIUS BEZERRA PIZOL - ES019801
JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
IGOR DOS SANTOS JAIME - DF054584
THIAGO TURBAY FREIRIA - DF057218
ADVOGADA
: CAROLINNA GETRO DE CARVALHO AGUIAR - DF060100
ADVOGADA
: EDUARDA CANDIDO ZAPPONI - DF064353
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: NEREIDE APARECIDA SCHMITZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NEREIDE APARECIDA SCHMITZ (PRESO)
ADVOGADOS
: VINICIUS BEZERRA PIZOL - ES019801
JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
ADVOGADA
: CAROLINNA GETRO DE CARVALHO AGUIAR - DF060100
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
SUSTENTOU ORALMENTE: DR. THIAGO TURBAY FREIRIA (P/AGRAVANTE)
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao agravo regimental,
pediu vista o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik."
Aguardam os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449182119218221@
2025/0349305-7 - HC 1034854 Petição : 2025/0088813-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:16:50
Código de Controle do Documento: E0D158E8-5D61-4CF6-9F26-84603B9ECACD

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0349305-7
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.034.854 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
C542605449182119218221@
2025/0349305-7 - HC 1034854 Petição : 2025/0088813-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:16:50
Código de Controle do Documento: E0D158E8-5D61-4CF6-9F26-84603B9ECACD

AgRg no HABEAS CORPUS No 1034854 - SP (2025/0349305-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: NEREIDE APARECIDA SCHMITZ (PRESO)
ADVOGADOS
: VINICIUS BEZERRA PIZOL - ES019801
JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
CAROLINNA GETRO DE CARVALHO AGUIAR - DF060100
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO-VISTA
O EXMO. SR. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK:

Trata-se de agravo regimental interposto, em
impetrado em favor
habeas corpus
de NEREIDE APARECIDA SCHMITZ, contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o
, mantendo a decisão que negou à paciente a concessão de prisão
writ
domiciliar humanitária.
A agravante sustenta estar acometida de quadro clínico grave e multifatorial,
compreendendo hipertensão arterial sistêmica,
tipo II, dislipidemia,
diabetes mellitus
insuficiência cardíaca congestiva pós-Covid-19, doença aterosclerótica, infarto agudo do
miocárdio, presença de implantes e enxertos cardíacos e vasculares, além de
aneurismas. Alega necessitar de tratamento contínuo, multidisciplinar e de alta
complexidade, incompatível com o ambiente prisional.
Acrescenta que está com balão gástrico vencido há mais de dezenove meses,
circunstância que revelaria quadro iminente de risco à vida, conforme declaração médica
especializada juntada aos autos (fl. 812).
Invoca o
II, do Código de Processo Penal e o reconhecimento pelo
art. 318,
Supremo Tribunal Federal do "estado de coisas inconstitucional" do sistema penitenciário
na ADPF 347. Sustenta que o caso não demanda revolvimento probatório, mas
enquadramento jurídico de fatos já comprovados.
O Exmo. Ministro Presidente deste Superior Tribunal de Justiça indeferiu
liminarmente o
, consignando que o Tribunal de origem adotou
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53220457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/12/2025 11:41:20
Código de Controle do Documento: b56839a9-0b27-46c0-944b-2c2ff3417b02

posicionamento em consonância com a jurisprudência do STJ ao indeferir o benefício
ante a possibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional. Ressaltou que a
revisão do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demandaria revolvimento do
acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do
(fls. 701/704).
habeas corpus
Em sessão pretérita desta Quinta Turma, o em. Ministro Relator Ribeiro Dantas
votou pelo desprovimento do agravo regimental. Pedi vista dos autos para melhor análise
da questão da possibilidade de assistência médica adequada no estabelecimento
prisional, à luz da documentação superveniente e do princípio da dignidade da pessoa
humana.
Posteriormente, a defesa apresentou memoriais com documentação médica
atualizada (fls. 812-819), datada de novembro de 2025, na qual o médico cardiologista
Dr. Marcos Roberto (CRM/SP 182.505) declara que a paciente está classificada como
tratamento de alta complexidade e necessita de tratamento especializado em caráter
emergencial para diminuição do risco de trombose pulmonar, aneurisma de aorta e
aneurisma cerebral, diminuindo o risco de morte súbita (fl. 812).
Segundo os memoriais, a paciente revelou à defesa, em recente videoconferência
autorizada, que não foi atendida por profissionais especialistas nos últimos meses, não
está recebendo a medicação prescrita e não tem perspectiva de retirada do balão
gástrico (fl. 813).
É o relatório.
Divergindo respeitosamente da posição do em. Relator, peço vênias para
conceder a ordem, de ofício, em favor da paciente.
I. Da impossibilidade de conhecimento do habeas corpus
Preliminarmente, reconheço que a impetração não deveria ser conhecida, por ser
substitutiva de recurso próprio. Com efeito, a matéria foi apreciada pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo em sede de agravo em execução penal, cabendo, em
tese, à defesa manejar os recursos ordinários cabíveis.
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o habeas
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de subversão do
corpus
sistema processual e das competências constitucionalmente estabelecidas.
II. Do manifesto constrangimento ilegal que autoriza a concessão de ofício
Não obstante a impossibilidade de conhecimento da impetração, o exame dos
autos revela situação excepcionalíssima que configura manifesto constrangimento ilegal,
autorizando a concessão da ordem de ofício, nos termos do
-A, do Código de
art. 647
Processo Penal.
A documentação médica acostada aos autos demonstra, de forma inequívoca,
que a paciente encontra-se em situação de extrema gravidade, com risco iminente de
Documento eletrônico VDA53220457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/12/2025 11:41:20
Código de Controle do Documento: b56839a9-0b27-46c0-944b-2c2ff3417b02

morte súbita. Não se trata, aqui, das lamentáveis — porém corriqueiras — deficiências do
sistema prisional brasileiro. Cuida-se de caso singular, que demanda resposta
jurisdicional imediata para preservação da vida humana.
II.1. Da evolução do quadro clínico e da superveniência de fato novo
A análise cronológica dos documentos médicos revela progressivo agravamento
do estado de saúde da paciente. O relatório inicial do Dr. Marcos Roberto, datado de 23
de outubro de 2024, já indicava que a paciente apresentava doença coronariana grave,
com aspecto trombolítico proximal e fluxo lentificado, classificada como alta
complexidade com aumento do risco de morte súbita a qualquer momento (autos
principais).
Supervenientemente, em 17 de novembro de 2025, novo relatório médico trouxe
elementos ainda mais alarmantes: a paciente permanece com balão gástrico vencido há
mais de dezenove meses, sem atendimento por profissionais especialistas, sem receber
medicação prescrita e sem perspectiva de retirada do dispositivo (fl. 812-813).
O médico gastroenterologista Dr. Enrico Di Vaio (CRM/SP 82.719), responsável
pela implantação do balão gástrico em maio de 2024, declarou que a interrupção do
tratamento com equipe multidisciplinar implica gravíssima possibilidade de complicações,
especialmente diante da perda de validade do balão gástrico, que poderá se deslocar
para o intestino e causar infecções, ocasionando risco de morte iminente (fl. 818).
II.2. Da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento
prisional
O em. Relator, com a costumeira acuidade, ressaltou que o Tribunal de origem
adotou posicionamento em consonância com a jurisprudência do STJ ao indeferir o
benefício ante a possibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional.
Com as devidas vênias, entendo que a documentação superveniente demonstra
situação oposta. O próprio relatório da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região
Metropolitana de São Paulo, subscrito por médico psiquiatra (não especialista em
cardiologia ou gastroenterologia), reconheceu que foram agendadas consultas com
especialistas para maio de 2025, mas não há qualquer comprovação de sua realização
(fls. 537-541 dos autos principais).
Mais grave: o médico Paulo Sérgio Calvo (CRM/SP 61.798), que atendeu a
paciente em 6 de janeiro de 2025 na própria unidade prisional, registrou que ela "relatou
que está sem medicação há quatro meses" (autos principais). Este registro, proveniente
de profissional que atende dentro do sistema prisional, corrobora a alegação defensiva
de que o tratamento não está sendo realizado de forma adequada e contínua.
A paciente necessita, segundo prescrição médica especializada, de: medicações
injetáveis via subcutânea (enoxaparina 40mg diário), repouso absoluto, controle contínuo
Documento eletrônico VDA53220457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/12/2025 11:41:20
Código de Controle do Documento: b56839a9-0b27-46c0-944b-2c2ff3417b02

de sinais vitais, exames laboratoriais quinzenais, acompanhamento médico contínuo com
cardiologista, cirurgião cardiovascular e neurologista, além de retirada urgente do balão
gástrico vencido (fl. 816-817).
É manifesto que tal protocolo terapêutico não pode ser implementado no ambiente
prisional. Não se trata de fornecimento eventual de medicamentos ou de consultas
esporádicas, mas de monitoramento intensivo e multidisciplinar, incompatível com a
estrutura da unidade prisional em questão.
II.3. Da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido a interpretação extensiva do
II, da Lei de Execução Penal
art. 117,
para conceder prisão domiciliar humanitária
– LEP
a sentenciados em regime fechado quando devidamente comprovada a existência de
moléstia grave e a impossibilidade de receber assistência médica adequada no ambiente
prisional.
Nesse sentido, cito precedentes desta Quinta Turma:

RECLAMAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE
MENOR DE 12 ANOS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO,
EM HABEAS CORPUS, QUANDO A RÉ CUMPRIA PENA
EM EXECUÇÃO PROVISÓRIA. COMANDO JUDICIAL QUE
NÃO DEIXA DE SURTIR EFEITOS EM VIRTUDE DE A
EXECUÇÃO PASSAR A SER DEFINITIVA.
1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado
no sentido de que deve ser dada uma interpretação
extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo
Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641,
que somente tratava de prisão preventiva de mulheres
gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao
-A do Código de Processo Penal, para autorizar
art. 318
também a concessão de prisão domiciliar às rés em
execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em
regime fechado.
Precedentes: AgRg no PExt no RHC 113.084/PE,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
26/05/2020,
10/06/2020;
AgRg no HC 538.837/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
10/12/2019,
17/12/2019;
HC 543.919/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
25/08/2020,
31/08/2020;
RHC 110.641/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
12/05/2020,
19/05/2020.
2. Na mesma linha, o Enunciado n. 26 da I Jornada
de Direito Processual Penal do Conselho Nacional de
Justiça afirma que "É possível, em situações excepcionais, a aplicação da prisão domiciliar
humanitária, prevista no
da
art. 117
Lei n. 7.210/1984,
também aos condenados em cumprimento de regime
fechado e semiaberto".
3. Concedida a ordem de ofício, pela Quinta Turma do
STJ, para determinar a colocação da ré em prisão domiciliar,
Documento eletrônico VDA53220457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/12/2025 11:41:20
Código de Controle do Documento: b56839a9-0b27-46c0-944b-2c2ff3417b02

sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a
critério do Juízo a quo, quando a ré cumpria pena em fase de
execução provisória, a mera convolação da execução
provisória em definitiva não faz cessar os efeitos do
comando judicial exarado desta Corte, já que os mesmos
fundamentos que justificam a concessão da prisão domiciliar
à ré durante execução provisória da pena também se
prestam a amparar o benefício na fase de execução
definitiva.
4. Demonstrado que o Juízo de 1o grau deixou de dar
cumprimento a habeas corpus concedido por esta Corte, ao
fundamento de que a ordem se limitava ao período em que a
ré se encontrava em execução provisória de pena, não se
estendendo o comando à execução definitiva da pena, é de
reconhecer o descumprimento de julgado desta Corte.
5. Reclamação julgada procedente.
(Rcl n. 40.676/SP, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJe de
25/11/2020,
1o/12/2020.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA.
PRISÃO DOMICILIAR - PACIENTE QUE CUMPRE PENA
POR ROUBO MAJORADO, EM REGIME FECHADO, É
PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL E SOFRE DE
DOENÇA GENÉTICA (ANGIOEDEMA HEREDITÁRIO) QUE
DEVE SER TRATADA COM MEDICAMENTO DE USO
CONTÍNUO, NÃO DISPONÍVEL NA UNIDADE PRISIONAL
DEVIDO
A
SEU
ALTO
CUSTO.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
DA
DIGNIDADE
DA
PESSOA
HUMANA E DA FRATERNIDADE. EXCEPCIONALIDADE
QUE AUTORIZA A FLEXIBILIZAÇÃO DO
o, III, DA
ART. 5
RESOLUÇÃO N. 62/2020 - CNJ E DO DISPOSTO NO
CAPUT DO
DA LEP, COMO MEDIDA
ART. 117
HUMANITÁRIA, PARA AUTORIZAR A CONCESSÃO DE
PRISÃO DOMICILIAR, COM AMPARO NO
II, DA
ART. 117,
LEP (CONDENADO ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE).
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova
jurisprudência da Corte Suprema, também passou a
restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não
admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em
substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as
situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato
apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente,
seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas
corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
07/06/2018,
.
15/06/2018)
2. Em respeito à integridade física da pessoa
submetida
à
custódia
do
Poder
Público,
deve-se
compreender - como parte do núcleo intangível que permeia
esse direito fundamental diretamente ligado à dignidade da
pessoa humana - o dever do Estado de prestar a devida
assistência
médica
àqueles
condenados
que
dela
necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde
Documento eletrônico VDA53220457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/12/2025 11:41:20
Código de Controle do Documento: b56839a9-0b27-46c0-944b-2c2ff3417b02

fragilizada. O conteúdo de tal garantia deve ser preservado
em qualquer circunstância, mostrando-se arredável eventual
justificativa tendente a reduzir-lhe o alcance ou a dimensão.
(HC 619.700/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
24/11/2020,
02/12/2020)
Princípios constitucionais da dignidade da pessoa
humana e da fraternidade.
3. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18
de março de 2020, do CNJ não implica automática
substituição da prisão decorrente da sentença condenatória
pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do
instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento
prisional em que se encontra; e c) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que
a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.
4. Muito embora o
o, III, da Resolução n. 62, de
art. 5
18 de março de 2020, do CNJ não recomende a concessão
de prisão domiciliar a condenado que cumpre pena em
regime fechado, sobretudo quando responder por crime
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e o
da Lei de Execução Penal somente permita a
art. 117
concessão de prisão domiciliar a executado que cumpre
pena no regime aberto, a grave situação da saúde do
executado, comprovada nos autos, configura nota de
excepcionalidade que autoriza a concessão da prisão
domiciliar como medida humanitária. Precedentes: HC
574.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
e
23/06/2020,
30/06/2020
HC 577.832/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em
DJe
23/06/2020,
04/08/2020.
- Segundo jurisprudência desta Corte, "é possível
o deferimento de prisão domiciliar ao sentenciado
recolhido no regime fechado ou semiaberto sempre que
a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua
imprescindibilidade" (HC 404.006/RS, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
14/11/2017,
22/11/2017)
- Para a prisão domiciliar humanitária, concedida
aos apenados acometidos de moléstias graves, exige-se
a comprovação da debilidade do condenado e a
constatação de que o tratamento adequado ao
restabelecimento
de
sua
saúde
encontra-se
comprometido, diante da inexistência de assistência
necessária no interior do estabelecimento prisional.
5. Situação em que o paciente se enquadra no grupo
de risco de maior possibilidade de contágio pelo coronavírus,
por ser portador de hipertensão arterial. Ademais, padece de
doença genética (angioedema hereditário) que, além de
submetê-lo a muitas dores e a crises (2 a 3 vezes por mês)
que demandam internação, necessita de cuidados imediatos,
nos momentos de crise (nos quais pode ser acometido de
asfixia por edema de glote), com risco de morte e/ou de
lesões cerebrais, caso não sejam ministrados a tempo e
modo. Isso sem contar que restou provado que a unidade
Documento eletrônico VDA53220457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/12/2025 11:41:20
Código de Controle do Documento: b56839a9-0b27-46c0-944b-2c2ff3417b02

prisional não tem condição de lhe fornecer o medicamento
que deve utilizar continuamente, assim como não é certo que
a equipe de saúde disponível no presídio possua treinamento
adequado para lidar com eventual situação emergencial de
bloqueio respiratório durante as crises a que estão sujeitos
os portadores da doença genética de que padece o paciente.
Laudos e manifestações técnicas apresentadas, que
comprovam a moléstia hereditária incurável e grave, bem
como a deficiência estrutural do estabelecimento prisional
para a situação em foco (angioedema hereditário).
- Diante de tal quadro, não é recomendável que o
paciente retorne à unidade prisional enquanto perdurarem
suas crises constantes e a unidade prisional não for capaz
de lhe fornecer o tratamento adequado e o medicamento de
alto custo de que necessita fazer uso contínuo.
6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida,
de ofício, para determinar que o paciente seja posto em
prisão
domiciliar
enquanto
perdurarem
suas
crises
constantes e a unidade prisional não for capaz de lhe
fornecer o tratamento adequado e o medicamento de que
necessita fazer uso contínuo, devendo o Juízo das
execuções proceder à reavaliação anual da situação de
saúde do condenado, assim como dos fatores que tenham o
condão de alterar o quadro autorizador da concessão de
prisão domiciliar ao paciente. Possibilidade de saída da
residência apenas para consultas, internações e urgências
médicas. Uso do monitoramento eletrônico e de outras
medidas de reforço, a critério do Juízo a quo oficiante.
(HC n. 646.490/SP, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/3/2021,
)
19/3/2021.

II.4. Da excepcionalidade do caso concreto
É imperioso destacar que a presente situação não se confunde com as
deficiências estruturais do sistema penitenciário brasileiro, reconhecidas pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento da ADPF 347.
Com efeito, o "estado de coisas inconstitucional" caracteriza-se pela violação
massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais do
Estado. Naquele julgamento, a Suprema Corte reconheceu que o sistema prisional
nacional apresenta superlotação carcerária e condições desumanas de custódia que
afetam milhares de pessoas privadas de liberdade.
O caso da paciente, todavia, apresenta contornos singulares que o distinguem e
isolam das situações cotidianas do cárcere. Não se trata de mera alegação genérica de
insuficiência de atendimento médico, mas de situação concreta, documentada por
múltiplos profissionais da saúde, inclusive médico que atende dentro da própria unidade
prisional, comprovando:
Documento eletrônico VDA53220457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/12/2025 11:41:20
Código de Controle do Documento: b56839a9-0b27-46c0-944b-2c2ff3417b02

Doença coronariana grave, com risco de morte súbita, demandando
(a)
acompanhamento por cardiologista e cirurgião cardiovascular;
Balão gástrico vencido há dezenove meses, com risco de deslocamento,
(b)
perfuração intestinal e infecções graves;
Ausência de atendimento por especialistas e de fornecimento regular de
(c)
medicação, conforme registrado por médico da própria unidade prisional;
Necessidade de protocolo terapêutico complexo, envolvendo medicação
(d)
injetável diária, controle contínuo de sinais vitais, exames laboratoriais quinzenais e
acompanhamento multidisciplinar;
Existência de decisão judicial proferida pela Justiça do Estado do Paraná, em
(e)
outro processo de execução penal envolvendo a mesma paciente, reconhecendo a
necessidade de prisão domiciliar humanitária pelas mesmas razões de saúde.
Estes elementos, em conjunto, configuram situação excepcionalíssima que não
pode ser tolerada pelo Poder Judiciário sem violação ao princípio da dignidade da
pessoa humana e ao direito fundamental à vida.
II.5. Do princípio da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade
A Constituição Federal de 1988 erigiu a dignidade da pessoa humana como
fundamento da República (art. 1o, III) e assegurou aos presos o respeito à integridade
física e moral (art. 5o, XLIX). Tais preceitos impõem ao Estado o dever de garantir
condições mínimas de existência digna às pessoas privadas de liberdade, incluindo o
acesso à saúde.
Como bem destacou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 153.961
/DF:
A preservação da integridade física e moral dos
presos cautelares e dos condenados em geral traduz
indeclinável dever que a Lei Fundamental da República
impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção
concretizadora do princípio da essencial dignidade da
pessoa humana, que representa um dos fundamentos
estruturantes do Estado Democrático de Direito (CF,
o,
art. 1
III, c/c o
o, XLIX).
art. 5
(HC 153.961, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma,
julgado em 27/3/2018)

No caso concreto, manter a paciente em estabelecimento prisional, diante do
quadro clínico demonstrado e da comprovada impossibilidade de tratamento adequado,
configura tratamento desumano e desproporcional, incompatível com o ordenamento
constitucional.
Documento eletrônico VDA53220457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/12/2025 11:41:20
Código de Controle do Documento: b56839a9-0b27-46c0-944b-2c2ff3417b02

A execução penal deve harmonizar-se com os direitos fundamentais. A sanção
criminal não pode resultar em pena de morte por omissão estatal. O risco iminente à vida
da paciente, documentado por múltiplos profissionais da saúde, impõe a adoção de
medida acautelatória que preserve sua integridade física.
II.6. Da medida cautelar alternativa
A prisão domiciliar não deixa de ser forma de encarceramento, na qual a
sentenciada permanece em regime fechado, sem permissão para deixar sua residência
sem autorização judicial. A segregação é mantida, mas em condições que permitam o
adequado tratamento de saúde.
Ademais, nos termos do
-B do Código de Processo Penal, a substituição
art. 318
da prisão preventiva por domiciliar pode ser acompanhada da aplicação concomitante
das medidas alternativas previstas no
do CPP, inclusive monitoração eletrônica,
art. 319
se assim entender necessário o Juízo da execução.
III. DISPOSITIVO
Diante do exposto, peço vênias ao em. Relator para, reconhecendo a
impossibilidade de conhecimento do
por ser substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, conceder a ordem, de ofício, em favor de NEREIDE APARECIDA SCHMITZ,
para determinar sua transferência para o regime de prisão domiciliar humanitária, nos
termos do
II, do Código de Processo Penal, facultando-se ao Juízo da execução
art. 318,
a imposição de medidas cautelares do
do mesmo diploma legal, inclusive
art. 319
monitoração eletrônica, se assim entender necessário.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53220457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/12/2025 11:41:20
Código de Controle do Documento: b56839a9-0b27-46c0-944b-2c2ff3417b02

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0349305-7
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.034.854 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00010119320238160048 00150203420258260041 10119320238160048
150203420258260041
PAUTA: 29/10/2025
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JONAS SOUSA DE MELO
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO DE OLIVEIRA BOAVENTURA - DF031680
VINICIUS BEZERRA PIZOL - ES019801
JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
IGOR DOS SANTOS JAIME - DF054584
THIAGO TURBAY FREIRIA - DF057218
ADVOGADA
: CAROLINNA GETRO DE CARVALHO AGUIAR - DF060100
ADVOGADA
: EDUARDA CANDIDO ZAPPONI - DF064353
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: NEREIDE APARECIDA SCHMITZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NEREIDE APARECIDA SCHMITZ (PRESO)
ADVOGADOS
: VINICIUS BEZERRA PIZOL - ES019801
JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
ADVOGADA
: CAROLINNA GETRO DE CARVALHO AGUIAR - DF060100
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
" Prosseguindo no julgamento, a Turma, por unanimidade, não conheceu do
habeas corpus e, por maioria, concedeu a ordem de ofício, nos termos do voto do Sr.
Ministro Joel Ilan Paciornik."
Votaram com o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik os Srs. Ministros Messod Azulay
Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449182119218221@
2025/0349305-7 - HC 1034854 Petição : 2025/0088813-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53010150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 14:19:12
Código de Controle do Documento: 70197376-E58C-4E3E-9ECC-04FFAE643AE3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0349305-7
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.034.854 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Votou vencido em parte o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542605449182119218221@
2025/0349305-7 - HC 1034854 Petição : 2025/0088813-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53010150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 14:19:12
Código de Controle do Documento: 70197376-E58C-4E3E-9ECC-04FFAE643AE3